Tribunal: TJSP
Processo: 1000308-16.2017.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Capacidade Tributária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR COM O PODER PÚBLICO, POR TRÊS ANOS.
Recusa da licitante vencedora a assinar termo de contrato. Condição posta por certame licitatório que veio a revelar-se inexequível, por indisposição de terceiros. Autora que apresentou alternativa razoável e apta a viabilizar o serviço contratado, sem prejuízo significativo ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA E IMPEDIMENTO DE LICITAR COM O PODER PÚBLICO, POR TRÊS ANOS.
Recusa da licitante vencedora a assinar termo de contrato. Condição posta por certame licitatório que veio a revelar-se inexequível, por indisposição de terceiros. Autora que apresentou alternativa razoável e apta a viabilizar o serviço contratado, sem prejuízo significativo ao interesse público, evidenciando a boa-fé da licitante. Contexto fático que não autorizava a aplicação de qualquer penalidade, visto que a recusa deu-se por justo motivo. Sentença mantida. Recurso desprovido.